Tribunal: TJDFT
Processo: 0710424-12.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710424-12.2024.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA APARECIDA BRILHANTE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA HELENA DOS ANJOS RECORRIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. PACIENTE IDOSA. SEPTICEMIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO. 1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 3. Afasta-se a preliminar de perda do objeto do recurso em virtude do cumprimento de liminar de caráter satisfativo, pois a medida tem natureza precária e provisória, sendo necessária sua posterior confirmação. 4. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/1998, art. 35-G e STJ, Súmula 608). 5. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente. 6. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes. 7. A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja danos morais “em virtude do agravamento do sofrimento físico e emocional do paciente e deu seus familiares” (STJ. REsp n. 2.198.561/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025. 8. Comprovada a ofensa a direito da personalidade da autora, há dano moral a ser indenizado. Contudo, o valor deve ser arbitrado com base nas peculiaridades do caso concreto e em observância ao postulado da razoabilidade. 9. A reparação de dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um "baremo", mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor (Código Civil, art. 953, parágrafo único). 10. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada a título de reparação de dano moral, observados precedentes desta Turma, deve ser reduzida, para que não haja enriquecimento indevido do ofendido nem empobrecimento do devedor (Código Civil, art. 953). 11. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 944, caput, e parágrafo único, do Código Civil, sustentando a ocorrência de desproporção entre a necessidade de reparar o dano e a capacidade de pagar do ofensor. Afirma que o valor fixado se revela irrisório frente às dificuldades que a parte consumidora enfrentou no momento em que esteve mais frágil e necessitava do fornecedor honrando o contrato em observância à lei. Defende que o valor concedido na sentença é que foi adequado para fazer justiça do caso concreto e não merecia a reforma operada no acórdão recorrido, razão pela qual deve ser restabelecido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 944, caput, e parágrafo único, do CC. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023